Tribunal: CARF
Processo: 10469.724731/2018-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-20

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.724731/2018-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.071 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
MARCOS AURELIO FIGUEIREDO GADELHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014, 2015
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
PROVA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Quando não há hipótese de presunção legal, cabe à Autoridade Lançadora
comprovar a ocorrência do fato gerador.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
VALORES
BLOQUEADOS
JUDICIALMENTE. OBRIGAÇÃO DE SUBMETER À TRIBUTAÇÃO.
O bloqueio judicial de valores para garantia processual não exclui a ocorrência
do fato gerador e nem desobriga que sejam incluídos na Declaração de Ajuste
Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para excluir, da base de cálculo, o valor de R$ 81.899,37.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado em substituição à conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll),
Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do
Valle, João Mauricio Vital (Presidente). Ausentes as conselheiras Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll e Flavia Lilian Selmer Dias.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.724731/2018-38
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724731/2018-38

Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF dos anos-
calendário de 2014 e 2015 decorrente de omissão de rendimentos do trabalho assalariado
recebidos de pessoa jurídica e de omissão de rendimentos recebidos de pessoa física sem vínculo
empregatício. Trata-se, também, do lançamento de multa pela falta de recolhimento mensal do
Imposto de Renda (Carnê-Leão).
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente (e-fls.
1994 a 2009).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 2014 a 2025) em que se alegou:
a) que o valor recebido não foi R$ 391.517,62 como constou do lançamento, mas
R$ 299.818,25, porquanto muitos clientes que assinaram contrato de prestação
de serviços advocatícios não teriam efetuado o pagamento dos honorários, e
b) que não declarou o recebimento dos honorários pago pelo Sindicato dos
Servidores Públicos Federais no Estado do Rio Grande do Norte porque,
embora tenha recebido o montante apurado pela Autoridade Lançadora, o
valor foi posteriormente bloqueado por determinação judicial, o que
justificaria não oferecer os valores à tributação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Registre-se que o recorrente não questionou, no recurso voluntário, a qualificação
da multa de ofício, embora a tenha questionado na impugnação. Registre-se também que o
recorrente não questionou o lançamento da multa isolada por não recolhimento do “carnê-leão”.
Ambas as matérias quedaram incontroversas.
1
Da omissão de rendimentos pagos por pessoas físicas
Segundo consta do acórdão recorrido (e-fls. 2005 e 2006), a Autoridade Fiscal
diligenciou junto aos clientes do recorrente, que é advogado, e obteve a confirmação da maioria
deles quanto ao pagamento dos honorários. Em relação às diligências sem resposta conclusiva,
considerou-se como prova do recebimento dos honorários os contratos firmados por esses
clientes e as informações que eles declararam em suas declarações de ajuste anual.
Conforme consignado no relatório fiscal, constam dos autos do processo trabalhista no
11-2227/91 (volumes 14 a 17), os contratos firmados pelo contribuinte com os
beneficiários dessa ação. Ou seja, além de informarem em suas declarações de ajuste
anual o pagamento dos honorários ao advogado, os autores da ação ainda assinaram
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724731/2018-38

contrato de prestação de serviço a esse título. Assim, entendo que tais provas são
suficientes para comprovar a prestação de serviço, aliado ao fato de que as grande
maioria dos beneficiários respondeu à diligência, apresentando recibo de pagamento ou
comprovante de transferência bancária, o que dá ainda mais respaldo aos elementos de
prova apresentados.
Dessa forma, entendo que deve ser mantido na íntegra o valor de R$ 391.517,62
concernente a rendimentos de pessoa física, não cabendo a exclusão de nenhum dos
valores apurados em janeiro de 2014.
O recorrente contestou o critério, apontando que não poderiam ser incluídos os
valores que não foram confirmados em diligência; ademais, alguns de seus clientes teriam
deixado de pagar os honorários contratados. Admitiu, entretanto, que os valores efetivamente
recebidos corresponderam a R$ 299.848,25, ou seja, uma diferença de R$ 91.699,37.
Entendo que o recorrente tem razão quanto à tese que adotou. Em situação como a
dos autos, em que foram celebrados contratos com dezenas de pessoas físicas, que se
comprometeram a pagar os honorários ao advogado quando recebessem os valores decorrentes
do sucesso da reclamatória trabalhista, é plenamente possível que haja inadimplência de algum
cliente, não sendo suficiente, para comprovar o recebimento do rendimento, a existência de
contrato, mesmo que corroborada com informação declarada na Declaração de Ajuste Anual do
cliente. Neste caso, a lei não autoriza a presunção. Ao meu ver, por força do que consta no art.
142 do Código Tributário Nacional, caberia à Autoridade Lançadora comprovar o efetivo
recebimento, pelo contribuinte, do rendimento, porquanto essa era a matéria tributável.
Ao meu ver, a mera assinatura do contrato de honorários não é suficiente, em
situação como a dos autos, para comprovar que o advogado recebeu os valores contratados,
sobretudo neste caso, em que o advogado teve negado, pela Justiça, o pedido de retenção dos
honorários diretamente dos valores pagos aos reclamantes na ação trabalhista. Por força do que
consta no art. 142 do Código Tributário Nacional, caberia à Autoridade Lançadora comprovar o
recebimento, pelo contribuinte, do rendimento, porquanto essa era a matéria tributável.
Entretanto, percebo que o recorrente cometeu um equívoco aritmético. Os valores
que ele próprio apontou como não recebidos e que devem ser deduzidos da base de cálculo
somam R$ 81.899,37, correspondentes aos seguintes clientes:
Diligenciado
Obs:
Valor (R$)
Agostinho Lucas da Costa
Confirma pagamento dos honorários e extrato
R$ 3.800,00
Antônio Soares de Nascimento
Advogado não forneceu o recibo e extrato bancário.
R$ 4.600,00
Deusdete de Oliveira
Falecido
R$ 5.100,00
Elidio Andrade Barbosa
Correspondência devolvida
R$ 7.000,00
Francisco Cordeiro Neto
Correspondência devolvida
R$ 9.199,37
Francisco das Chagas de Souza
Correspondência devolvida
R$ 4.800,00
Francisco de Assis Silva
Correspondência devolvida
R$ 3.800,00
Francisco de Assis Praxedes
Falecido
R$ 4.200,00
Francisco Dominqos de Paiva
Não respondeu
R$ 7.800,00
Francisco Ferreira Filho
Não respondeu
R$ 6.600,00
José Jacó Xavier Neto
Advogado não forneceu recibo. Extrato Bancário.
R$ 4.800,00
Neidivan Oliveira dos Santos
Correspondência devolvida
R$ 3.800,00
Raimundo Andrade de Lima
Correspondência devolvida
R$ 6.400,00
Sebastião Leandro da Costa
Correspondência devolvida
R$ 5.200,00
Valdir Ferreira Nunes
Não respondeu
R$ 4.800,00
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.071 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.724731/2018-38

Ora, se a base de cálculo do lançamento foi R$ 391.517,62, o valor incontroverso
da omissão é R$ 309.618,25 (R$ 391.517,62 - R$ 81.899,37), e não R$ 299.818,25 apontado
pelo recorrente.
2
Da omissão de rendimentos pagos por pessoa jurídica
O recorrente admitiu ter recebido, em 24/09/2015, honorários do Sindicato dos
Servidores Públicos Federais no Estado do Rio Grande do Norte, no valor de R$ 516.783,75 (e-
fl. 17). Também admitiu que não declarou o rendimento em sua declaração de ajuste anual e
justificou-se, dizendo que teve suas contas bancárias bloqueadas pela Justiça, inclusive o valor
recebido.
No presente caso, o fato gerador do Imposto de Renda de Pessoa Física, que é
complexivo, ocorreu em 31/12/2015. O recorrente apresentou sua Declaração de Ajuste Anual
do exercício de 2016 no dia 28/03/2016 (e-fl. 27) e o bloqueio de suas contas somente foi
determinado em 02/05/2016 (e-fl. 1968). Portanto, caberia ao contribuinte informar os valores
recebidos no ano-calendário e submetê-los à tributação, independentemente da sorte que esses
valores teriam após a ocorrência do fato gerador. Não há hipótese legal de diferimento do tributo
em face de controvérsia judicial que retenha os rendimentos para garantia processual.
Nego, pois, provimento ao recurso na matéria.
Conclusão
Voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir, da base de cálculo, o
valor de R$ 81.899,37.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 2031
DF CARF MF
Original